Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0713279-37.2023.8.07.0001 APELANTE: GEISA DAYANA GONCALVES BERNARDO APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO A parte apelada/embargada peticionou no juízo de origem (id 51051688) juntando comprovante de depósito bancário (id 51051689) e planilha de cálculos (id 51051690), informando que procedeu com integral o pagamento da condenação dos honorários fixados pela sentença recorrida. Contudo a decisão id 51051693, cingiu-se a determinar o cumprimento da sentença recorrida, no tocante à expedição de ofício para desconstituição da penhora, pois tal medida não foi condicionada ao trânsito em julgado, sem apreciar o conteúdo da petição do ID 51051688, sob o fundamento de que ela será apreciada somente após o trânsito em julgado, razão por que determinou a remessa dos autos ao TJDFT. Assim, com base no art. 933, do CPC, e em observância aos arts. 88, caput, c/c art. 251, §1o, ambos do RITJDFT, intimem-se as partes litigantes para se manifestarem acerca da petição id 51051688 e documentos que a instruem, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 17 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator